Tribunal: STJ
Processo: 0468003-45.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 967067 - SP (2024/0468003-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR CANUTO (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ATIVIDADE EDUCACIONAL NÃO
ESCOLAR. PROJETO CULTURAL EM UNIDADE PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
FORMALIZAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO
INEXISTENTE. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A remição de pena por atividade educacional não escolar está prevista
no art. 126, § 6o, da Lei de Execução Penal e regulamentada pela
Resolução CNJ n. 391/2021, que exige, para sua validade, a
formalização do projeto junto à administração prisional, a comprovação
da frequência e o controle de aproveitamento.
2. No caso concreto, o pedido de remição foi indeferido pelas instâncias
ordinárias por ausência de credenciamento da instituição promotora dos
projetos, inexistência de controle formal de frequência e falta de
comprovação de fiscalização pela unidade prisional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição
por atividades não escolares apenas quando há acompanhamento e
validação do projeto pela autoridade penitenciária.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48663536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/07/2025 15:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c20765b4-6721-420d-9cf1-e88ab92c6fd8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/06/2025
01/07/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de julho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48663536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/07/2025 15:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c20765b4-6721-420d-9cf1-e88ab92c6fd8

AgRg no HABEAS CORPUS No 967067 - SP (2024/0468003-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR CANUTO (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ATIVIDADE EDUCACIONAL NÃO
ESCOLAR. PROJETO CULTURAL EM UNIDADE PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
FORMALIZAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO
INEXISTENTE. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A remição de pena por atividade educacional não escolar está prevista
no art. 126, § 6o, da Lei de Execução Penal e regulamentada pela
Resolução CNJ n. 391/2021, que exige, para sua validade, a
formalização do projeto junto à administração prisional, a comprovação
da frequência e o controle de aproveitamento.
2. No caso concreto, o pedido de remição foi indeferido pelas instâncias
ordinárias por ausência de credenciamento da instituição promotora dos
projetos, inexistência de controle formal de frequência e falta de
comprovação de fiscalização pela unidade prisional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição
por atividades não escolares apenas quando há acompanhamento e
validação do projeto pela autoridade penitenciária.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48398993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:10:59
Código de Controle do Documento: c3fae90f-a83c-42b9-b74c-d327d9298efb

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
CLAUDIONOR CANUTO
monocrática em que foi denegada a ordem no Habeas Corpus n. 967.067/SP,
impetrado em seu favor contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no Habeas Corpus Criminal n. 2314852-82.2024.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente teve negado o pedido de remição de
dois dias de pena, fundamentado na participação, durante o cumprimento da
sanção privativa de liberdade, em dois projetos educativos realizados no interior do
estabelecimento prisional: “Ressignificar: Restabelecendo vínculo e autoconfiança
dentro e fora do cárcere” e “Paz no coração, liberdade na prisão”, totalizando 36
horas de atividades, sob organização do Instituto Ação pela Paz. A negativa do
benefício se deu em razão da alegada ausência de credenciamento da entidade
promotora, da inexistência de comprovação de frequência com controle formal e
da falta de fiscalização pela unidade prisional.
A defesa sustenta, em síntese, que: a) a Lei de Execução Penal não exige
credenciamento formal da instituição promotora; b) as atividades ocorreram dentro
da unidade prisional, com controle da administração, o que afasta dúvidas quanto à
fiscalização; c) os certificados apresentados comprovam a efetiva participação do
apenado em projetos com finalidade educacional, nos termos do art. 126 da LEP.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo
colegiado, para reconhecer o direito à remição de pena.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Remição por atividades educacionais não escolares e a Resolução CNJ
n. 391/2021
A remição da pena por atividades educacionais está prevista no art. 126,
§1o, inciso I, e § 6o, da Lei de Execução Penal. A interpretação desses dispositivos
vem sendo sistematizada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça,
especialmente por meio da Resolução CNJ n. 391/2021, que dispõe sobre
Documento eletrônico VDA48398993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:10:59
Código de Controle do Documento: c3fae90f-a83c-42b9-b74c-d327d9298efb

parâmetros para reconhecimento da remição por atividades de ensino não escolar,
como projetos de leitura, oficinas culturais e cursos oferecidos por organizações da
sociedade civil.
De acordo com o art. 6o da referida resolução, a remição por participação
em atividade educacional não escolar deve estar vinculada a projeto formalizado
junto à administração penitenciária e comprovada por frequência e
aproveitamento. A aferição da efetiva participação do custodiado deve observar
critérios objetivos e ser documentada por meio de relatórios e certificados
validados pela autoridade responsável pela unidade prisional.
No caso, o Juiz da Vara das Execuções negou o pedido de remição de
pena dada a ausência de credenciamento das instituições indicadas, bem como de
(fl. 17).
devida fiscalização das atividades
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que as atividades

desenvolvidas pelo reeducando não eram passíveis de gerar remição de pena,
assim fundamentando a sua decisão (fls. 13-14, destaquei):
Segundo extrai-se dos autos de origem, o paciente cumpre pena de
12 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão pleiteando, no transcurso
da execução, o reconhecimento ao direito de remição de penas
referente às participações nos projetos “Paz no coração, liberdade
na prisão” “ressignificar: restabelecendo vínculos e autoconfiança
dentro e fora do cárcere”, com duração respectivamente, de 24
(fls. 06/07).
horas e 12 horas
O d. Juízo impetrado informou que o pedido de remição pelo
estudo nos eventos realizados restou indeferido por não satisfazer
.
as exigências legais
O r. decisum combatido ao que consta, restou destaca a ausência
, ou seja, sua
de demonstração do efetivo credenciamento do curso

suposta realização ocorreu sem controle pela unidade prisional,
bem como desprovida de planilha emitida pela direção da unidade
, na forma
prisional, comprovando os dias efetivamente estudados
do disposto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução
Penal, não obedecendo os ditames da lei 12.433/2021).
Outrossim, impossível considerar a participação do sentenciado
em palestras motivacionais para fins de remição da pena pelo
Documento eletrônico VDA48398993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:10:59
Código de Controle do Documento: c3fae90f-a83c-42b9-b74c-d327d9298efb

estudo, uma vez que, não integra o rol taxativo do art. 126 , da
, e art. 2o, parágrafo único, II, da Recomendação no 391, do
LEP
CNJ.
Constam nos autos dois certificados, de fls. 20 e 21, com indicação da
participação do reeducando no projeto entre os dias
e
e
20/9/2023
8/11/2023
e
, com um total de 12 e 24 horas respectivamente.
30/10/2023
30/11/2023
Entretanto, não há indicação precisa de controle de frequência,
fiscalização de horas diárias estudadas, grade curricular ou fiscalização por parte
da unidade penitenciária, tampouco existe notícia de convênio entre a entidade que
prestou o curso e a unidade penitenciária.
Assim, diante do quadro fático apresentado, entendo que o acórdão
combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Em que pese o estudo seja importante instrumento de ressocialização, o
apenado deve observar formalidades mínimas para ser premiado, inclusive para
que obtenha capacitação em instituições com credibilidade e não seja desvirtuada
ou banalizada a remição. O Juiz da VEC deverá ser informado da atividade e
poderá adotar medidas que tenham como finalidade sua bonificação.
Assim, aplicando-se por analogia o raciocínio que inadmite a validação
de cursos à distância quando não atendidos os requisitos legais, tem-se que:
[...]
1. Muito embora o art. 126, § 1o, da Lei de Execução Penal
estabeleça textualmente que o reeducando possui inequívoco
direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo
estudo, o § 2o do mesmo dispositivo normativo assenta que é
imperioso que tais cursos sejam devidamente certificados, pelas
autoridades educacionais competentes, por meio de documento
idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na
Recomendação n. 44, de
, do Conselho Nacional de
26/11/2013
Justiça.
2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à
distância [...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada
dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada
a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado
sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e
Documento eletrônico VDA48398993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:10:59
Código de Controle do Documento: c3fae90f-a83c-42b9-b74c-d327d9298efb

autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no
HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
).
30/8/2019
3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados
aos autos não demonstram a frequência escolar, os métodos de
avaliação e a carga horária de estudo do apenado. A revisão desse
entendimento, a fim de se acatar o pleito defensivo, demandaria
inevitável revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via
do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 643.088/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei)
9/3/2021
15/3/2021
Portanto, não se verifica ilegalidade na falta de reconhecimento da
remição pelo estudo ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Com efeito, as instâncias ordinárias apontaram que os projetos
“Ressignificar: Restabelecendo vínculo e autoconfiança dentro e fora do cárcere” e
“Paz no coração, liberdade na prisão” foram realizados dentro do presídio por
organização da sociedade civil, sem vínculo formal com a unidade, e sem que
houvesse controle de frequência por parte da administração penitenciária ou
aferição formal de aproveitamento. Destacou-se, ainda, a ausência de cadastro da
instituição promotora nos sistemas da Coordenadoria de Reintegração Social da
Secretaria de Administração Penitenciária.
A negativa da remição, portanto, se deu com base em falta de
credenciamento, ausência de controle formal da execução da atividade e
inexistência de comprovação de frequência monitorada, em estrita conformidade
com os parâmetros normativos da Resolução CNJ n. 391/2021.
A jurisprudência desta Corte tem admitido a remição por participação
em atividades educacionais não formais, inclusive em projetos culturais e
formativos de iniciativa da sociedade civil, desde que monitorados, fiscalizados e
documentados pela unidade prisional, garantindo-se a autenticidade do
cumprimento da atividade.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48398993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:10:59
Código de Controle do Documento: c3fae90f-a83c-42b9-b74c-d327d9298efb

“Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal e
da Resolução n. 391, de
, do Conselho Nacional de
10/05/2021
Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de
), a
11/05/2021
remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na
modalidade capacitação profissional à distância deve atender os
requisitos previstos nos arts. 2o e 4o da mencionada resolução,
dentre os quais (1) demonstração de que a instituição de ensino
que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o
poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do
curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP)
da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária
a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de
participação da pessoa privada de liberdade nas atividades
realizadas." (
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 2105666/MG
, 5a T., DJe 1o/3/2024).
Reynaldo Soares da Fonseca

Ainda que os projetos mencionados apresentem relevância e propósito
ressocializador, a ausência de formalização perante o sistema penitenciário
inviabiliza seu reconhecimento para fins de remição, sob pena de subverter os
critérios legais e administrativos estabelecidos para o controle da execução da pena.
Não se constata, portanto, ilegalidade manifesta a ser reparada, devendo
ser mantida a decisão agravada.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48398993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:10:59
Código de Controle do Documento: c3fae90f-a83c-42b9-b74c-d327d9298efb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 967.067 / SP
Número Registro: 2024/0468003-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010765320208260521 10765320208260521 23148528220248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIONOR CANUTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIONOR CANUTO (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48641090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 3c560801-8915-4ebf-96f2-ed0ecac7a70d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 3c560801-8915-4ebf-96f2-ed0ecac7a70d